Tribunal: STF
Processo: RHC 183073
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Fábio Wress, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 523.330/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi absolvido, em primeiro grau de jurisdição, da prática do crime descrito no art. 180, § 6°, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 
    Interposta apelação, foi dado parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente à pena de 3 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (fls. 451-467). 
    A impetrante requer seja o paciente absolvido, tendo em vista a manifesta atipicidade material da conduta (CPP, art. 386, III); seja afastada a valoração negativa dos antecedentes para reduzir a pena-base a 1 ano e 2 meses de reclusão e a 11 dias-multa; seja afastada a causa especial de aumento de pena do § 6° do art. 180 do CP e, por consequência, seja também reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. 
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração. (eDOC 6, p. 72)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, a Turma lhe deu parcial provimento “para excluir os maus antecedentes da pena-base, fixando a pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, e 2 dias-multa.”
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    O recorrente afirma que “a ilegalidade do acórdão do TJSC (endossado pelo STJ) que condenou o PACIENTE por fato materialmente atípico (princípio da insignificância), e, ademais, reconheceu ilegalmente a majoração especial da pena pela circunstância descrita no § 6.º do art. 180 do CP.”
    No ponto, ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “Com efeito, não há que se falar em inadequação da decisão monocrática para a resolução de temas pacificados na jurisprudência deste Tribunal, como na hipótese, em que o decisum impugnado não merece reparos, porquanto proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o potencial prejuízo advindo de documentos de registro e licenciamento de veículos extraviados criminosamente dão substrato material ao crime de receptação, não havendo falar em atipicidade da conduta. 
    Ademais, o Tribunal local atesta a materialidade do delito de receptação, destacando que A materialidade e a autoria do fato não são alvos de controvérsia. Os dois Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos em branco, oriundos do assalto de que cuidam os autos, foram encontrados na residência (fl. 540). Na exordial acusatória, o Parquet ressalta que os documentos receptados são bens do patrimônio do Estado de Santa Catarina (fl. 22). 
    Dessa forma, observado que os documentos receptados são de natureza pública – certificados de registro e licenciamento de veículos em branco –, confeccionados pelo Estado de Santa Catarina, não há falar em afastamento da causa especial de aumento de pena do § 6° do art. 180 do CP”. (eDOC 6, p. 104)
    Com todas as licenças, é irrazoável a afirmação do recorrente, no sentido de que a receptação dos dois certificados de registro e licenciamento veicular é insignificante. Ora, conforme bem pontuado pelo Tribunal de Justiça, “não se pode negar que os documentos de veículos contêm alto potencial lesivo, pois podem subsidiar a prática de outros ilícitos, de modo que possuem valor econômico, ainda que em comércio clandestino, e principalmente de utilidade. O próprio modus operandi dos assaltantes revela a importância dos documentos, uma vez que o delito aconteceu especialmente para fossem subtraídos os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos, ao passo que os demais bens foram levados somente para aproveitamento máximo da oportunidade”. (eDOC 6, p. 73)
    Nada a reparar.
    As demais teses constituem mera retórica defensiva. 
    É que não é possível, na via estreita do habeas corpus, apurar se o CRLV subtraído era, ou não, de propriedade do Estado, quando há afirmação do STJ, no sentido de que “os documentos receptados são de natureza pública – certificados de registro e licenciamento de veículos em branco –, confeccionados pelo Estado de Santa Catarina, não há falar em afastamento da causa especial de aumento de pena do § 6° do art. 180 do CP. Portanto, mantida a causa de aumento em tela.”
    Quanto à tese de que o recorrente tinha dúvida quanto à propriedade dos documentos e, por isso mesmo, não teria havido dolo, verifico que o debate não constou do acórdão impugnado, razão por que a apreciação nesta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente